Tribunal: TJMT
Processo: 1067266-98.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067266-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUIZA FEITOSA - CPF: 983.033.761-87 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), CONRADO AGOSTINI MACHADO - CPF: 026.262.951-83 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JANIO MACHADO DE SOUZA - ME - CNPJ: 15.575.730/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão, sendo inviável a análise posterior do pedido quando já reconhecida a deserção.

3.

O preparo recursal deve ser comprovado no prazo fixado na intimação judicial, sendo inadmissível a regularização tardia. Ultrapassado o prazo sem a devida comprovação, a deserção do recurso deve ser mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARIA LUIZA FEITOSA
interpõe agravo interno (Id 247111191), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja deferida a justiça gratuita ou, subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para o recolhimento do preparo recursal.

BANCO VOTORANTIM S.A., em contrarrazões (Ids 251323687), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025